Tribunal: TJSP
Processo: 1008192-94.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Estudante de curso de medicina em Fundação Pública Municipal. Reprovação em disciplina do curso. Pretenso direito ao arredondamento automático da média final.
1. Art. 87, do Regimento da FEMA que prevê o arredondamento automático. Esclarecimentos da Fundação acerca das "Notas, frequências e aprovação" que estabeleciam o arredondamento automático "independente

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Estudante de curso de medicina em Fundação Pública Municipal. Reprovação em disciplina do curso. Pretenso direito ao arredondamento automático da média final.
1. Art. 87, do Regimento da FEMA que prevê o arredondamento automático. Esclarecimentos da Fundação acerca das "Notas, frequências e aprovação" que estabeleciam o arredondamento automático "independente (sic) se condição de exame ou não". Alteração posterior do regramento que vincula apenas situações futuras. Instituição de ensino que parece basear-se em critério subjetivo. Abusividade. Direito líquido e certo ao arredondamento automático da nota da média final na disciplina 'Desordens Nutricionais e Metabólicas'.
2. Ora, se a Fundação se preocupa com a demonstração de conhecimento adequado em todas as unidades curriculares, sob pena de formar médicos com deficiência de aprendizado, deveria excluir de seu regramento o arredondamento automático de notas, ou aumentar o valor da média final de aprovação, mas não estabelecer certa regra e pretender seu afastamento quando invocada.
incontroverso que no momento da realização da 'prova de aceleração' pelo impetrante, acreditava que se obtivesse média final de 4,75 até 4,99 teria a nota arredondada automaticamente para 5, na forma esposada no documento de fl. 21. E tal expectativa era legítima, devido à expressão "independente se condição de exame ou não" que até aquele momento regulava (ou era assim propalado que) a relação jurídica existente entre as partes.
Por óbvio, nada de ilegal na alteração havida, para excluir a nota do exame em situações futuras. Mas não admitida a reprovação do aluno quando a alteração das regras se dá em momento posterior, 'ex post facto', com reprovação fundamentada em critério subjetivo, como se infere a fl. 26, especialmente quando o regramento da própria instituição permitia o arredondamento automático.
3. Realmente preocupante o seguimento no curso de aluno que não atinge sequer nota 5 em certa disciplina, especialmente em se tratando de profissão na qual se lida com a saúde e a vida de pessoas, mas tal circunstância não autoriza avalizar conduta abusiva por parte da Fundação, que ignorou dicção de seu próprio regramento (falho, por sinal, eis que alterado posteriormente) e sustentou a reprovação do aluno em critério subjetivo. A Administração Pública deve estar adstrita ao princípio da legalidade.

4. Inexistência de direito à matrícula no 9o modulo do curso de medicina. Notícia de que o impetrante foi reprovado em outras três disciplinas. Matrícula em regime de internato que implica a aprovação em todas as disciplinas cursadas nos módulos 1 a 8 do curso.

5. Apelo parcialmente provido para conceder em parte a segurança.